Tribunal: TJSP
Processo: 1015609-75.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis. Instrumento particular de cessão de compromisso de compra e venda. Não incidência do tributo. Fato gerador. Registro imobiliário da transmissão da propriedade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta corte. Recurso denegado.